Tribunal: TJDFT
Processo: 0752475-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA CREDORA DA EXEQUENTE EM OUTRA EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EFETIVADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. ART. 368 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL. ABATIMENTO PRÉVIO. DA PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. QUESTÃO PRECLUSA. ART. 505 E 507 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante. 1.1. Em suas razões, a recorrente pede seja dado provimento ao presente agravo para o fim de reformar a decisão agravada e assim: i) reconhecer que deve ser decotada da presente execução as parcelas atinentes aos meses de julho de 2001 a fevereiro de 2007, pois prescritas; ii) declarar a impossibilidade de inclusão junto às parcelas exequendas de bônus trimestrais, porquanto não foram imputados no título executivo judicial; e iii) reconhecer a escorreita compensação de valores e assim, por conseguinte, determinar seja a agravante intimada a efetuar o pagamento somente do valor devido, já descontando o valor de R$ 1.158.854,17 (um milhão cento e cinquenta e oito reais mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), devido pela agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se controvérsia em verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela credora, conforme alegado pela agravante, e se há possibilidade de compensação das obrigações entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do pedido de compensação de valores - acolhido. 3.1. Do que se extrai do feito, nos autos do cumprimento de sentença de no 0016239-51.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 22a Vara Cível de Brasília, a ora executada é credora da exequente no presente feito. Naquele processo, foi solicitada pela ora recorrente (devedora na origem) a penhora no rosto dos presentes autos de eventuais créditos pertencentes à parte credora. 3.2. A medida foi deferida por aquele Juízo, tendo sido lavrado no cumprimento de origem o termo de penhora no rosto dos presentes autos. Ademais, em decisão pretérita na origem, o Juízo a quo, ao apreciar a impugnação ao cumprimento apresentada, afirmou que o valor a ser recebido pela exequente deveria ser abatido do valor penhorado no rosto dos autos. Todavia, a decisão agravada determinou à executada, ora recorrente, o depósito integral do débito executado, aduzindo que, após o depósito, os valores decorrentes da penhora no rosto dos presentes autos deveriam ser transferidos para conta judicial junto aos autos de no 0016239-51.2016.8.07.0001 em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília. 3.3. Segundo a previsão do artigo 368 do Código Civil “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” 3.4. A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. O instituto intitulado como compensação encontra-se topograficamente posicionado entre as hipóteses de adimplemento e extinção das obrigações, constituindo forma de pagamento indireto. 3.5. Sendo as partes credoras e devedoras entre si, mostra-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até o montante em que se equipararem, segundo a disciplina do artigo 368 do Código Civil, máxime porque ambos os feitos se encontram em fase de cumprimento de sentença, atendidos, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369 do mesmo diploma legal.
4. Da discussão sobre a prescrição das parcelas anteriores a 2007 - rejeitada. 4.1. Nada obstante as razões invocadas pela parte, observa-se ter sido a decisão que determinou a exclusão da cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007 objeto de agravo de instrumento (no 0721914-44.2022.8.07.0000), no qual houve análise expressa da questão posta (prescrição), restando a matéria, portanto, preclusa. 4.2. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4.3. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.4. Dentro desse contexto, em sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo.
5. Da discussão sobre inclusão de bônus trimestrais no cálculo da indenização - rejeitada. 5.1. Conforme consta, acerca da impossibilidade de inclusão de bônus trimestrais no cálculo da indenização de 1/12 avos, assevera a recorrente não haver nos autos, seja na sentença ou nos acórdãos prolatados durante a ação de conhecimento, qualquer determinação de inclusão dos bônus trimestrais no cálculo da indenização de 1/12 avos que a NEXTEL, ora agravante, foi condenada a ressarcir. 5.2. Suas razões, entretanto, não merecem acolhida. A uma porque, como bem dispôs o Juízo a quo, o contrato entabulado entre as partes prevê em seu item 6.1 que os valores a título de comissão encontram-se no “anexo E”, o qual faz menção expressa aos “bônus trimestrais”. Ou seja, sendo o anexo parte integrante do instrumento contratual, o qual prevê expressamente o bônus trimestral como comissionamento, não há como afastá-lo do cálculo da exequente. 5.3. Soma-se a isso a circunstância de que, considerando a abrangência limitada da impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da natureza do bônus trimestral deveria ter sido levada a cabo no feito originário no qual se formou o título executivo, quando então as partes teriam oportunidade de promover amplo debate sobre a questão, não sendo o presente momento oportuno para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Verificando-se que a parte exequente e executada são credoras e devedoras entre si (havendo, inclusive, penhora no rosto dos autos nos processos correlacionados), possível a compensação das obrigações, até o montante em que se equipararem, segundo a disciplina do artigo 368 do Código Civil, máxime quando ambos os processos se encontram em fase de cumprimento de sentença, atendidos, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369 do mesmo diploma legal. 2. É vedada a rediscussão de matérias já decididas em recursos anteriores, em razão da preclusão, na forma do art. 507 do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 368 e 369 do Código Civil; arts. 505 e 507 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0739951-90.2020.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 21/01/2021; TJDFT, 0729275-44.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 19/02/2025.